Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES E MAJORADA TENTADAS. DOIS CRIMES DE AMEAÇAS. DESACATO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORAVEIS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou s recorrente à pela prática dos crimes de lesão corporal simples e majorada, dois crimes de ameaça, desacato e resistência à pena total de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia a revisão das dosimetrias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base, em razão da negativação de circunstâncias judiciais, respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal não estabelece parâmetros rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade regrada, desde que devidamente fundamentada, para valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que o critério adotado seja proporcional, razoável e devidamente motivado.
5. A adoção do critério de 1/8 (um oitavo) pelo juiz de origem, no caso concreto, não se mostra arbitrária ou desproporcional, estando em consonância com a prática majoritária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
6. A jurisprudência admite a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.
7. Mantida a valoração negativa da conduta social, considerando que o crime apenado foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, o que demonstra comportamento inadequado e violação das regras atinentes ao cumprimento da pena e expectativas de ressocialização. Precedentes.
8. Nos termos do art. 69 do Código Penal, revista a unificação das penas para alteração do quantum total.
IV. DISPOSITIVO
9.Recurso parcialmente provido, para definir a pena total em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção.